Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754676-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados com o agravo interno em observância aos artigo 434 e 435 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 28 de março de 2025 17:19:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador